Tribunal: TJES
Processo: 5004145-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004145-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGRAVADO: POSTO LESTE OESTE EIRELI
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004145-49.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: POSTO LESTE OESTE EIRELI

Advogados do(a) AGRAVANTE: LUIS FELIPE GOMES GABRIEL - RJ211837, JOAO ALBERTO DE SA BARBOSA - RJ060861, ALEXEI MACORIN VIVAN - SP146336
Advogado do(a) AGRAVADO: MATHEUS DE SOUZA LEAO SUBTIL - ES11593-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GILBARCO VEDER-ROOT SOLUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital (evento nº 2609147), nos autos da “ação de obrigação de fazer” ajuizada em seu desfavor pelo
POSTO LESTE OESTE EIRELI
, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial para determinar que o requerido, ora agravante, “realize a substituição imediata das bombas de combustível adquiridas pelo autor por outras semelhantes, quais sejam: (i) bomba sext prime hh pmd nº de série 22430820; (ii) bomba sext prime hh pmd nº de série 22440820, no prazo de 05 (cinco) dias”, sob pena de multa diária fixada em R$1.000,00 (mil reais), limitada a trinta dias-multa.

Em suas razões recursais (evento nº 2609139), o agravante sustenta, em síntese, que
(i)
“a medida determinada importará em dano irreversível ao direito de defesa da Agravante, pois, com a substituição dos equipamentos, e a consequente retirada das bombas antigas que compõem o objeta desta demanda, eventual perícia de engenharia, que se mostra imprescindível neste caso, tornar-se-á inócua para a demonstração de qualquer tese defensiva” (fl. 10);
(ii)
“as bombas de combustível comercializadas pela Agravante não são produtos de prateleira, e que a Gilbarco não mantém um estoque dos referidos equipamentos” (fl. 11),
(iii)
“seria necessário à Agravante produzir duas bombas novas para cumprir com a determinação contida na decisão recorrida, o que se mostra simplesmente impossível no exíguo prazo de 5 (cinco) dias concedido pelo MM. Juízo a quo” (fl. 12);
(iv
)
“o Agravado não dedica uma única linha sequer à descrição dos supostos problemas, limitando-se à menção genérica da ocorrência de falhas, não explicando no que consistiriam, por exemplo, se haveria uma redução na vazão, um desligamento inesperado, uma falha de calibragem, etc” (fl. 14);
(v)
“ainda que se tratasse de defeito de fabricação ou de vício oculto, o que se cogita apenas pela eventualidade, isto não necessariamente importaria na obrigação da Agravada em substituir os equipamentos, pois o ordenamento também prevê outras respostas aplicáveis a tal hipótese” (fl. 14);
(vi)
“nas cinco Ordens de Serviço que o Agravado tenta fazer crer como a demonstração de 10 problemas, consta a indicação de apenas três ocorrências, todas elas solucionada” (fl. 16); e que
(vii)
revela-se “inequívoco que o Posto Agravado está comercializando combustíveis e que, portanto, a bomba está funcionando, o que afasta, por si só, a alegação do Agravado de que o Posto está inoperante, inexistindo, portanto, urgência que justifique a manutenção da tutela de urgência” (fl. 24).

Decisão proferida no evento nº 2619866, em que foi deferido o pedido de efeito suspensivo formulado pela parte agravante.

Contrarrazões ofertadas pelo agravado no evento nº 2823505, pelo desprovimento do recurso.

Parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça no evento nº 3061484, pela desnecessidade de intervenção ministerial no feito.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GILBARCO VEDER-ROOT SOLUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital (evento nº 2609147), nos autos da “ação de obrigação de fazer” ajuizada em seu desfavor pelo
POSTO LESTE OESTE EIRELI
, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial para determinar que o requerido, ora agravante, “realize a substituição imediata das bombas de combustível adquiridas pelo autor por outras semelhantes, quais sejam: (i) bomba sext prime hh pmd nº de série 22430820; (ii) bomba sext prime hh pmd nº de série 22440820, no prazo de 05 (cinco) dias”, sob pena de multa diária fixada em R$1.000,00 (mil reais), limitada a trinta dias-multa.

Em suas razões recursais (evento nº 2609139), o agravante sustenta, em síntese, que
(i)
“a medida determinada importará em dano irreversível ao direito de defesa da Agravante, pois, com a substituição dos equipamentos, e a consequente retirada das bombas antigas que compõem o objeta desta demanda, eventual perícia de engenharia, que se mostra imprescindível neste caso, tornar-se-á inócua para a demonstração de qualquer tese defensiva” (fl. 10);
(ii)
“as bombas de combustível comercializadas pela Agravante não são produtos de prateleira, e que a Gilbarco não mantém um estoque dos referidos equipamentos” (fl. 11),
(iii)
“seria necessário à Agravante produzir duas bombas novas para cumprir com a determinação contida na decisão recorrida, o que se mostra simplesmente impossível no exíguo prazo de 5 (cinco) dias concedido pelo MM. Juízo a quo” (fl. 12);
(iv
)
“o Agravado não dedica uma única linha sequer à descrição dos supostos problemas, limitando-se à menção genérica da ocorrência de falhas, não explicando no que consistiriam, por exemplo, se haveria uma redução na vazão, um desligamento inesperado, uma falha de calibragem, etc” (fl. 14);
(v)
“ainda que se tratasse de defeito de fabricação ou de vício oculto, o que se cogita apenas pela eventualidade, isto não necessariamente importaria na obrigação da Agravada em substituir os equipamentos, pois o ordenamento também prevê outras respostas aplicáveis a tal hipótese” (fl. 14);
(vi)
“nas cinco Ordens de Serviço que o Agravado tenta fazer crer como a demonstração de 10 problemas, consta a indicação de apenas três ocorrências, todas elas solucionada” (fl. 16); e que
(vii)
revela-se “inequívoco que o Posto Agravado está comercializando combustíveis e que, portanto, a bomba está funcionando, o que afasta, por si só, a alegação do Agravado de que o Posto está inoperante, inexistindo, portanto, urgência que justifique a manutenção da tutela de urgência” (fl. 24).

De início, cumpre pontuar que a relação jurídica sob exame não comporta a incidência das normas previstas pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando que, em se tratando a pessoa jurídica autora de posto de combustíveis, a aquisição de bombas cuida-se de contratação voltada ao desempenho de sua atividade negocial, isto é, inserida no âmbito de sua atuação empresarial, o que afasta sua qualificação como consumidora. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMBARGANTE. 1. Não há falar em ofensa ao art. 489 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos. 2. A jurisprudência deste Tribunal Superior consolidou-se no sentido da adoção da teoria finalista ou subjetiva para fins de caracterização da pessoa jurídica como consumidora em eventual relação de consumo, motivo pelo qual a contratação inserida no âmbito da atividade empresarial da autora afasta a aplicação da pretendida norma. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.250.462/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 8/10/2021.)

De acordo com o contrato colacionado no evento nº 2609170, a parte agravada adquiriu, junto à agravante, duas bombas de combustíveis com valor unitário de R$27.766,89 (vinte e sete mil, setecentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos), sendo a nota fiscal emitida em 20/08/2020 e a instalação realizada em 02/09/2020.

Segundo sustentado pelo posto agravado, as referidas bombas de combustíveis passaram a apresentar problemas de funcionamento, até o momento não solucionados integralmente pela agravante, o que ensejou a propositura da demanda originária.

De fato, as ordens de serviço acostadas nos eventos nºs 2609163 e 2609164 revelam diversas manutenções realizadas nas bombas a partir de 17/09/2020, sendo a última realizada em 16/01/2021.

Todavia, o relatório de vendas mensal colacionado à fl. 04, do evento nº 2609163, evidencia faturamentos compatíveis entre os meses de setembro de 2020 e janeiro de 2021, não havendo discrepância relevante entre os mesmos, circunstância que demonstra o pleno funcionamento do posto de combustíveis durante aquele período, apesar dos alegados defeitos apresentados pelas bombas.

Sob outro aspecto, não se identificam elementos que demonstrem o não funcionamento ou mal funcionamento das mencionadas bombas de combustíveis após a última manutenção efetivada em 16/01/2021, o que afasta a necessidade da substituição imediata dos produtos, e, por conseguinte, confere verossimilhança as alegações da parte recorrente.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e a ele
DOU
PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão de primeiro grau no sentido de indeferir o pedido de tutela antecipada formulado na inicial.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA
–
CONTRATO DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS DE COMBUSTÍVEIS
–
INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS –
CONTRATAÇÃO
VOLTADA AO DESEMPENHO DE SUA ATIVIDADE NEGOCIAL –
NÃO ACOLHIMENTO – NÃO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS
–
PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO

–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
A relação jurídica sob exame não comporta a incidência das normas previstas pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando que, em se tratando a pessoa jurídica autora de posto de combustíveis, a aquisição de bombas cuida-se de contratação voltada ao desempenho de sua atividade negocial, isto é, inserida no âmbito de sua atuação empresarial, o que afasta sua qualificação como consumidora.

2
.
O relatório de vendas mensal colacionado à fl. 04, do evento nº 2609163, evidencia faturamentos compatíveis entre os meses de setembro de 2020 e janeiro de 2021, não havendo discrepância relevante entre os mesmos, circunstância que demonstra o pleno funcionamento do posto de combustíveis durante aquele período, apesar dos alegados defeitos apresentados pelas bombas.

3.
Não se identificam elementos que demonstrem o não funcionamento ou mal funcionamento das mencionadas bombas de combustíveis após a última manutenção efetivada em 16/01/2021, o que afasta a necessidade da substituição imediata dos produtos, e, por conseguinte, confere verossimilhança as alegações da parte recorrente.

4
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.